Tribunal: STF
Processo: ARE 1330229
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE RONDÔNIA ADMITIDA APÓS A POSSE DO PRIMEIRO GOVERNADOR ELEITO. PRETENSÃO DE TRANSPOSIÇÃO PARA QUADRO EM EXTINÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. ART. 89 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS NA REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 60/2009. LEIS NS. 12.249/2010 E 12.800/2013. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 79/2014. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À TRANSPOSIÇÃO. 1. Pretensão de Auxiliar Administrativo do Quadro de Pessoal do Estado de Rondônia, nomeada ou admitida após a posse do primeiro governador eleito, em 15/03/1987, de transposição para Quadro em Extinção da Administração Federal, arrimada no art. 89 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, introduzido pela Emenda Constitucional n. 38/2002 e alterado pela Emenda Constitucional n. 60/2009, assim como nas Leis n. 12.259/2010 e n. 12.800/2013. 2. A Lei Complementar n. 41/1981, ao criar o Estado de Rondônia, disciplinou o aproveitamento do pessoal do antigo Território Federal de Rondônia, mantendo no âmbito federal os servidores admitidos anteriormente à vigência da Lei n. 6.550/1978 e em efetivo exercício até 31/12/1981, que poderiam optar, conforme superveniente regulamentação estadual a ser adotada pelo governador, ao quadro do novo Estado, assim como transferiu para o âmbito do novo Estado todos os servidores admitidos após a vigência da referida lei ordinária e também todo o pessoal militar da Polícia Militar. 3. Na vigência da Constituição de 1988, ao introduzir-se no ADCT o art. 89, conforme EC n. 38/2002, foi admitido aos integrantes da carreira policial militar do ex-território e também aos policiais militares admitidos por força de lei federal, custeados pela União, a opção de integrar quadro em extinção da Administração Federal, assim como se facultou essa transposição aos servidores estaduais admitidos até a posse do primeiro governador eleito (15/03/1987). Na alteração desse dispositivo do ADCT pela EC n. 60/2009, foram também admitidos a optar por quadro em extinção da Administração Federal, além de servidores municipais do ex-território, os servidores alcançados pelo disposto no art. 36 da LC n. 41/1981, que eram servidores do antigo Território Federal de Rondônia, e aqueles servidores admitidos regularmente nos quadros do Estado de Rondônia até a data de posse do primeiro Governador eleito, em 15/03/1987, servidores, portanto, admitidos ou nomeados já pelo novo Estado. 4. A pretensão deduzida na ação, em favor de auxiliar administrativo admitida a partir de 15/03/1987, não prospera, porque se cuida de servidora admitida pelo Estado de Rondônia, após a sua completa autonomia, e porque o texto constitucional transitório (EC n. 60/2009) estabeleceu que só os servidores nomeados ou admitidos até a posse do primeiro governador eleito poderiam fazer a opção pela transposição. A Lei n. 12.249/2010, ao prever a possibilidade de opção pelos servidores alcançados pelos efeitos do art. 36 da LC n. 41/1981, não desbordou desse limite temporal e subjetivo, porque servidores alcançados pelo referido dispositivo da lei complementar eram os admitidos ou nomeados pelo antigo Território Federal de Rondônia e que se encontravam em exercício das suas atividades a 31/12/1981. 5. Por sua vez, a EC n. 79 que disciplinou a transposição de servidores dos antigos Territórios Federais do Amapá, de Roraima e de Rondônia, também se reportou à data da transformação dos antigos territórios em estados. Com efeito, não se pode estender aos servidores do Estado de Rondônia regras próprias ao pessoal dos Estados do Amapá e de Roraima, à guisa de correção de injustiça, quando Rondônia teve custeio de pessoal oriundo do ex-Território pela União até 31/12/1991, e os novos Estados do Amapá e de Roraima tiveram esse auxílio financeiro da União até data posterior, por imperativo constitucional e legal e de parecer da Advocacia Geral da União, assegurando-lhes o auxílio da União por dez anos, exatamente como sucedeu com o Estado de Rondônia. Impossibilidade, por violar direito estrito, de se aplicarem ao pessoal de Rondônia regras adotadas por Emendas Constitucionais, e pela respectiva legislação regulamentadora, destinadas ao pessoal do Amapá e de Roraima (ECs ns. 19/1998 e 79/2014) 6. Portanto, auxiliar administrativo (Cód AS-802 – Classe “A” – Ref 07) que ingressou nos quadros do Estado de Rondônia após a posse do primeiro governador eleito não têm direito à transposição para quadro da Administração Federal, à míngua de regra constitucional que o estabeleça. 7. Arbitramento de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11. 8. Apelação desprovida” (eDOC 9, p. 34-36)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 89, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
    Nas razões recursais, alega-se que o art. 89 do ADCT prevê que todos os servidores admitidos até 31 de dezembro de 1991 têm direito à transposição para quadro em extinção da União (eDOC 9, p. 46-57).
    Argumenta-se que tais servidores tinham sua remuneração custeada pela União até 31/12/1991, o que lhe garante o direito à transposição, mesmo porque o texto constitucional é expresso ao mencionar tal benefício aos alcançados pelo art. 36 da Lei Complementar n. 41/81 (eDOC 9, p. 51).
    Parecer do Procurador-Geral da República, assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSÃO DE TRANSPOSIÇÃO PARA QUADRO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. EX-TERRITÓRIO DE RONDÔNIA. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 89 DO ADCT (REDAÇÃO DA EC N.º 60/2009). JULGAMENTO FUNDAMENTADO EM ESTRITA INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL CORRELATA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO” (eDOC 17, p. 1)
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Inicialmente, registre-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou orientação no sentido de que se considera criado o Estado membro derivado de Território Federal na data da posse do primeiro Governador.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    ESTADO DO AMAPÁ – SERVIDORES – RESPONSABILIDADE – ARTIGO 14 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. A instalação de estado-membro, a partir de território federal, dá-se com a posse do primeiro Governador eleito, consoante o § 1º do artigo 14 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (RE 602450 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.06.2015)
    CONSTITUCIONAL. CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DO ESTADO DO AMAPÁ. ESTADO CRIADO COM A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. INSTALAÇÃO COM A POSSE DO GOVERNADOR ELEITO. ADCT, ART. 14, § 1º. 1. A criação de Estado-Membro, a partir de Território Federal, deu-se com a promulgação da Constituição Federal de 1988, sendo a sua instalação, com a posse do governador eleito, nos termos do art. 14, § 1º, do ADCT. Precedentes. 2. Agravos regimentais a que se nega provimento (RE 547406 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 22.06.2011)
    Na espécie, o Tribunal de origem, ao analisar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 12.249/2010 e Lei Complementar nº 41/1981), consignou que a recorrente não faz jus à transposição para quadro em extinção da União, ao fundamento de que tomou posse em data posterior à investidura do primeiro Governador de Rondônia e que este é o marco para se considerar o Estado criado e, portanto, responsável por seu próprio quadro de agentes públicos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Aqui se cuida de servidores que ingressaram no Estado de Rondônia a partir da aquisição plena da autonomia desse ente da Federação, com a posse do primeiro governador eleito, vale dizer, após 15/03/1987. 
    Pois bem. O primeiro critério de apreensão da vontade do legislador é, evidentemente, o literal, porque é pela escrita, no nosso sistema de direito, que se manifestam as prescrições legais, e do texto escrito se pode apreender o espírito que animou o legislador. 
    Assim, do texto constitucional transitório (art. 89), acrescentado pela EC n. 32/2002 e alterado pela EC n. 60/2009, se apreende que beneficiários dessa transposição eram três grupos bem distintos de agentes públicos, a saber, a) os integrantes da carreira policial militar, b) os servidores do Estado regularmente admitidos entre a transformação do Território em Estado (23/12/1981) e a data da posse do primeiro governador eleito (15/03/1987), e c) os servidores municipais que prestavam serviços ao exTerritório na data da instalação do Estado de Rondônia, portanto, já então vinculados a um município. 
    Na hipótese dos autos, a parte autora foi admitida muito depois da transformação do território em Estado, e até mesmo depois da posse do primeiro governador eleito, que é um marco importante para os servidores estaduais, mas não para os servidores municipais. 
    (...)
    A pretensão deduzida na ação não prospera porque se cuidam de servidores admitidos ou nomeados pelo Estado de Rondônia após a sua completa autonomia, com a posse do governador eleito, e porque o texto constitucional transitório (EC n. 60/2009) estabeleceu que só os servidores nomeados ou admitidos até a posse do primeiro governador eleito poderiam fazer a opção pela transposição. 
    A EC n. 60 referiu-se expressamente aos servidores e aos policiais militares alcançados pelo disposto no art. 36 da Lei Complementar nº 41, de 22 de dezembro de 1981, e aqueles admitidos regularmente nos quadros do Estado de Rondônia até a data de posse do primeiro Governador eleito, em 15 de março de 1987, de modo que não se compreende que a lei contemplou situação não prevista no ato constitucional transitório. 
    A Lei n. 12.249, de 2010, ao prever a possibilidade de opção pelos servidores alcançados pelos efeitos do art. 36 da LC n. 41, de 1981, não desbordou desse limite temporal, porque servidores alcançados pelo referido dispositivo da lei complementar eram os admitidos ou nomeados pelo antigo Território Federal de Rondônia e que se encontravam em exercício das suas atividades a 31/12/1981. 
    (...)
    A autora entende que ao se determinar que o pagamento dos servidores seria de responsabilidade da União até 31/12/1991 assegurou-se direito à transposição a quem ingressou até essa data. 
    Tal argumento não deve prosperar, pois com a posse do Governador eleito, em 15/03/1987, o Estado de Rondônia, efetivamente, adquiriu autonomia plena como entidade integrante da Federação, estabelecendo, desse modo, vínculos funcionais com novos servidores, afastando-se qualquer possibilidade de transposição de servidores nomeados ou empossados a partir daí”. 
    Dessa forma, nota-se que os fundamentos do acórdão do Tribunal de origem não destoam da jurisprudência desta Corte, ao menos no que se refere a parcela da razão de decidir, qual seja, de que se considera criado o Estado autônomo no momento da posse do primeiro Governador, marco temporal utilizado para subsidiar o entendimento de que não subsiste direito à transposição para quadro em extinção da União dos servidores investidos após tal data.
    Assim, quanto à questão controvertida remanescente, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 9, p. 32), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente